Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. INFORMAÇÃO CONTIDA NO SISTEMA PJE. JUSTA CAUSA PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta pelo agravante, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua intempestividade.

2. Cabe ao advogado realizar a contagem dos prazos previstos legalmente para interposição de recursos, não devendo se pautar apenas nas informações contidas na aba expedientes do PJe, que é uma funcionalidade do sistema eletrônico de caráter informativo e na qual há apenas sugestão de prazo, que não vincula o termo final nem dispensa o recorrente de confirmação.

3. Recurso conhecido e desprovido.